Tribunal: TJSP
Processo: 1024702-47.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028842
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024702-47.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada LOIDE MATOS
ALVARENGA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024702-47.2018.8.26.0071 -Voto no 36.382
2
APELAÇÃO No 1024702-47.2018
APELANTE: BV Financeira S/A CFI
APELADO: Loide Matos Alvarenga
COMARCA: Bauru 1a Vara Cível
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Irregularidade na
constituição em mora. Indeferimento da inicial mantido. Recurso
desprovido.
VOTO n° 36.382
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo,
extinguiu o processo sem apreciação do mérito. O magistrado,
Doutor Marcelo Andrade Moreira, entendeu que a constituição em
mora do devedor fiduciário é requisito essencial à propositura da
ação. Indeferiu o pedido de expedição do ofício ao Banco Central
para informar o atual endereço das devedoras. Imputou à Autora as
custas e despesas processuais.
Apela
a
Autora
ressaltando
o
inadimplemento contratual. Anota a sucessão processual da
devedora por suas herdeiras. Pede a concessão de prazo para a
regularização do polo passivo da demanda.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024702-47.2018.8.26.0071 -Voto no 36.382
3
É o relatório.
BV Financeira S/A
CFI ajuizou
ação de busca e apreensão contra Loide Matos Alvarenga alegando
o inadimplemento de financiamento garantido por alienação
fiduciária de veículo.
Noticiado o falecimento da Ré, a
Autora requereu a suspensão do feito para notificação das herdeiras
da devedora. O pedido foi deferido e as notificações enviadas aos
endereços das herdeiras, mas a elas não foram entregues, eis que
ausentes nas datas das tentativas.
O
magistrado
determinou
a
regularização da constituição em mora e a Autora pleiteou a
expedição de ofícios ao Banco Central, para obtenção de endereços
atuais das requeridas. Sobreveio a extinção do processo por falta de
regular constituição em mora do devedor.
A Apelante requer a substituição
processual, com a inclusão das herdeiras no polo passivo, mas este
pedido sequer foi apreciado pela sentença, mesmo porque o
prosseguimento da ação contra as herdeiras fora admitido pelo
magistrado. A decisão recorrida indeferiu a expedição de ofícios
para tentativa de localização das herdeiras e anotou que a regular
constituição em mora é requisito para a propositura da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024702-47.2018.8.26.0071 -Voto no 36.382
4
busca e apreensão.
De qualquer forma, não houve
constituição em mora da devedora, eis que, por oportunidade da
tentativa de entrega da notificação pelo correio, já havia falecido
(fls. 13). Tampouco as herdeiras da devedora foram regularmente
notificadas, pois a comunicação não foi recebida no endereço
indicado pela Autora (fls. 52).
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator